Tribunal: TJES
Processo: 0001346-11.2020.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001346-11.2020.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELISANGELA NUNES DE SOUZA ROHR

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 0001346-11.2020.8.08.0026

RECORRENTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ELISANGELA NUNES DE SOUZA ROHR

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DETRAN/ES. CANCELAMENTO DE CREDENCIAL. SENTENÇA QUE ANULOU O PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONFIRMOU TUTELA DE URGÊNCIA. FORMULAÇÃO POSTERIOR DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA PARTE AUTORA. ANUÊNCIA DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VIII, CPC). INEFICÁCIA DA SENTENÇA E REVOGAÇÃO DA LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

CASO EM EXAME

A ação foi proposta por Elisângela Nunes de Souza Rohr em face do Detran/ES, visando à suspensão urgente e posterior anulação de penalidade administrativa que resultou no cancelamento de seu credenciamento profissional, alegando violação ao devido processo legal.

A sentença confirmou a tutela de urgência e anulou o processo administrativo disciplinar.

Posteriormente, a autora requereu a desistência da ação (fl. 239), e o DETRAN/ES manifestou expressa anuência (fl. 244), destacando que a homologação implicaria a revogação da liminar e a manutenção da penalidade.

Paralelamente, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado, pleiteando reforma da sentença ou, alternativamente, nulidade parcial do processo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se, diante do pedido de desistência formulado pela parte autora e anuído pela parte ré, ainda subsiste interesse recursal no Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES.

RAZÕES DE DECIDIR

Homologação da desistência:
A autora requereu a desistência da ação, e o requerido anuiu expressamente. Assim, aplica-se o art. 485, VIII, do CPC, bem como o Enunciado 90 do FONAJE, que admite a desistência mesmo sem anuência do réu no sistema dos Juizados, salvo má-fé ou lide temerária (inexistentes no caso).

A homologação da desistência acarreta: extinção do processo sem resolução do mérito; ineficácia da sentença anteriormente proferida e revogação da liminar.

Perda superveniente do interesse recursal:
Com a extinção do processo e a revogação dos efeitos da sentença, o Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES perde seu objeto, inexistindo interesse recursal remanescente.

Assim, o recurso deve ser não conhecido. Contudo, considerando que o recorrente não deu causa ao não conhecimento do recurso, não há condenação em custas ou honorários.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Pedido de desistência da demanda homologado.

Tese de julgamento:
A homologação do pedido de desistência formulado pela parte autora, com anuência da parte ré, extingue o processo sem resolução de mérito, torna ineficaz a sentença anteriormente proferida, revoga a liminar e acarreta a perda superveniente do interesse recursal, impondo o não conhecimento do Recurso Inominado.

Dispositivos legais citados:

Art. 485, VIII, CPC

Art. 46, Lei 9.099/95

Enunciado 90 do FONAJE

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 1009232-64.2022.8.11.0002, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24/09/2024 – não conhecimento de recurso em razão da homologação da desistência.

TJ-PR – RI 0072713-07.2023.8.16.0014, Rel. Helênika Valente de Souza Pinto, j. 05/09/2024 – perda superveniente do objeto; recurso prejudicado.

RELATÓRIO

Em apertada síntese, trata-se de ação proposta por Elisângela Nunes de Souza Rohr em face do Detran/ES, na qual a autora pleiteia a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de penalidade aplicada em processo administrativo disciplinar, o qual afirma estar eivado de ilegalidades.

O juízo de origem deferiu o pedido liminar autoral, nos seguintes termos: “
Ante o exposto: 1. DEFIRO a tutela provisória de urgência para suspender a penalidade aplicada no processo administrativo objeto da lide.”.

Ao final, julgou procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO
o pedido inicial, confirmando a Tutela de Urgência, para então determinar a anulação do Processo administrativo que configurou o cancelamento de credencial junto a Autarquia Estadual, visto a ausência do devido processo legal – ampla defesa e contraditório.

Na petição de fl. 239, a parte autora requereu a desistência da demanda.

Em sede de Recurso Inominado, o DETRAN/ES pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir o processo, ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido autoral. De forma alternativa, requer a nulidade parcial do processo, restrita aos atos posteriores à apresentação da defesa, em observância ao princípio do aproveitamento dos atos processuais/administrativos (fls. 283/291).

O DETRAN/ES, por sua vez, na petição de fl. 244, anuiu à homologação do pedido de desistência formulado pela parte autora, salientando que a homologação acarretará a revogação da decisão liminar anteriormente deferida, com a consequente manutenção da penalidade de cancelamento do credenciamento objeto da controvérsia.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente,
recebo e homologo o pedido de desistência da ação
, diante da expressa anuência da parte requerida. Consequentemente,
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil e do Enunciado nº 90 do Fonaje:

A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária

Em razão da homologação,
fica tornada ineficaz a sentença anteriormente proferida
, bem como
revogada a decisão liminar
concedida no curso da demanda.

Em decorrência da extinção do feito,
não conheço do Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES
, por perda superveniente do interesse recursal, restando
prejudicado o seu exame
. Considerando, contudo, que o recorrente não deu causa à desistência e tampouco à movimentação desnecessária da máquina judiciária,
deixo de condenar a parte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO C/C COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO . ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO . HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANÁLISE DA REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I . Caso em exame: 1. Remessa Necessária e Recurso Inominado interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Contrato Nulo c/c Cobrança de Verbas Trabalhistas. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso interposto, especificamente quanto à adequação da via eleita, tendo em vista a interposição de Recurso Inominado em lugar de Apelação. III. Razões de decidir: 3. A interposição de Recurso Inominado em substituição à Apelação configura erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal, porquanto não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme disposto no art . 1.009, caput, do CPC. 4. A tentativa de aplicação do princípio da fungibilidade recursal se mostra inadequada, haja vista a inexistência de qualquer controvérsia jurisprudencial ou doutrinária que justificasse a utilização de recurso diverso.5.
Homologada a desistência da ação pelo autor, restando prejudicada a análise da Remessa Necessária, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito
. IV. Dispositivo e tese: 6.
Recurso Inominado não conhecido. Processo extinto sem resolução do mérito, com a homologação da desistência da ação. Análise da Remessa Necessária prejudicada
. Tese de julgamento: "A interposição de Recurso Inominado, em lugar de Apelação, contra sentença proferida em procedimento comum, configura erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal ." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, caput; 485, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp . 534.772/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j . 01/08/2014; TJ-MG, AC: 10572160027270001, Rel. Maria das Graças Rocha Santos, j. 15/04/2021; TJ-AM, AC: 06489218120228040001, Rel. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, j . 31/05/2023. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10092326420228110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2024).

DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE . ART. 485, § 5º, CPC. FATO SUPERVENIENTE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL . PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. (TJ-PR 00727130720238160014 Londrina, Relator.: Helênika Valente de Souza Pinto, Data de Julgamento: 05/09/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/09/2024).

Diante do exposto,
não admito o recurso interposto
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pela parte autora e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, tornando
ineficaz a sentença anteriormente proferida
e
revogada a decisão liminar
concedida nos autos.

Em razão da extinção do feito,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES, por
perda superveniente do interesse recursal
, ficando
prejudicada sua análise
.

Considerando que o recorrente não deu causa ao não conhecimento do recurso,
DEIXO DE IMPOR
condenação em
custas processuais
e
honorários advocatícios sucumbenciais
.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. Contudo, entendo por bem registrar o presente voto escrito, apenas para salientar que, nos termos do art. 485, §5º, do CPC, a desistência da ação deve ser apresentada até a sentença e, no caso, a sentença já havia sido prolatada, o que impediria a desistência formulada pela parte autora.

No entanto, considerando que houve anuência expressa da parte requerida, entendo que o pedido de desistência pode ser acolhido, conforme registrado no seu voto.

Consequentemente, é caso de não conhecimento do recurso.